Tribunal: CARF
Processo: 14098.720032/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA. REQUISITOS.
A diverge^ncia jurisprudencial se caracteriza quando os aco ́rda~os recorrido e paradigmas, em face de situac ̧o~es fa ́ticas similares, conferem interpretac ̧o~es divergentes a` legislac ̧a~o tributa ́ria com a mesma base legal, não comprovada a divergência, não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720032/2017-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.726 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CICC PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.

divergência, não se conhece do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencido o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que o conheceu integralmente.
O colegiado acordou ainda, por unanimidade de votos, em não conhecer da matéria suscitada
como de ordem pública.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 1910 a 2031), interposto pelos Responsáveis
Solidários JBS S/A e Sr. Wesley Mendonça Batista, em 10 de junho de 2019, em face do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720032/2017-54
Fl. 2836
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720032/2017-54

Acórdão no 1201-002.621 (e-fls. 1723 a 1768), de 16 de outubro de 2018, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
-
IRPJ
-

CONSUMATIVA.
Interpost

consumativa, o conhecimento daquele interposto em segundo lugar.

NULIDADE DO

CONTRADI

idade.

PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
-

pro

Fl. 2837
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720032/2017-54

Respond

abusivo em conluio.

autuado, bem como quan

JUROS DE MORA. TAXA SEL o 4.
A partir de 1o

A decisão do Colegiado:
Acordam os membros do colegiado,

financeiras, nos termos do voto do relator
Salienta-se que os Responsáveis Solidários de CICC Participações S/A, JBS S/A e
Sr. Wesley Mendonça Batista, ingressaram com Embargos de Declaração (e-fls. 1808 a 1845),
em 18 de janeiro de 2019. Na análise, por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade de
Embargos de Declaração (e-fls. 1852 a 1879), de 20 de maio de 2019, o Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF rejeitou os embargos.
Já por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls 2383 a 2418), o Presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, em 24 de outubro de 2019,
deu seguimento parcial ao recurso interposto apenas pelo Sr. Wesley Mendonça Batista. A
“
Fl. 2838
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720032/2017-54

paradigma (Ac. no 1402- 8)”
Os Responsáveis Solidários, diante desse despacho, ingressaram com Agravo (e-
fls. 2433 a 2476), em 18 de novembro de 2019.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 2479 a 2502), de 22 de janeiro de 2020,
a Presidente-Substituta da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF rejeitou o agravo e
confirmou o seguimento parcial do recurso.
Posteriormente, contra a decisão que rejeitou o agravo, os Responsáveis
Solidários apresentaram Embargos de Declaração (e-fls. 2519 a 2543), em 24 de fevereiro de
2020.
Estes não foram conhecidos, por meio do Despacho em Requerimento (e-fls. 2545
a 2546), de 28 de abril de 2020, pela Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 2569 a 2584) em 28 de
outubro de 2020, requer que não seja conhecido o recurso interposto pelo Contribuinte, caso
assim não se entenda, que seja negado provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Responsável Solidário Sr. Wesley Mendonça
Batista é tempestivo. Como consta do relatório acima, verifica-se que na admissibilidade deu-se
seguimento parcial ao recurso no que “

do segundo paradigma (Ac. no 1402- 8)”
Observa-se que quanto à imputação de responsabilidade solidária por interesse
comum (art. 124, I do CTN) foram indicados como acórdãos paradigmas o Acórdão no 1301-
003.769 e 1302-003.418, sendo que este ponto, “

Batista”, não foi admitido, decisão mantida em sede de agravo. Cita-se trechos do exame de
admissibilidade que bem esclarece:

fatos realmente assemelhados ao do recorrido.

)
Fl. 2839
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720032/2017-54

)

Por todo o exposto, OPINO por
e de
julgados. (...)
Já quanto ao ponto, “
” foram indicados
como paradigmas o Acórdão no 1401-003.006 e 1402-002.958. Veja-se abaixo, com a citação de
trechos do despacho de admissibilidade, como se entendeu a matéria:
(...) - -

(...)
– Ac. no 1401-003.006

recorrentes.
)

Portanto, OPI
paradigma, por falta de utilidade recursal.
– Ac. no1402-002.958
(...)

-
)
com qualif

Fl. 2840
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720032/2017-54

Enquanto no ac. recorrido
m

135, III, ambos do CTN, em que a conduta individualizada limitou-se a apontar

De outra banda, o segundo paradigma sustentou o entendimento de que
"'ainda que tenha-se considerado como fraudulent

decor -

(...)

apenas ao Sr. Wesley Batista ada,
(Ac. no1402-002.958).
Obs.: -
-
outros paradigmas - tema esse atinente ape

-

os do art. 124, I do CTN.
Na análise dos autos, com a devida vênia ao despacho de admissibilidade,
verifica-se assistir razão à Fazenda Nacional no que diz respeito a falta de aderência entre o
acórdão recorrido e o acórdão no 1402-002.958, visto que este foi indicado como paradigma nos
limites da matéria, ou seja, em relação a base legal prevista no art. 135, III do CTN. Não há
como aproveitar esse acórdão paradigma para contemplar a não admissibilidade no que tange a
matéria do art. 124, I do CTN, pois, se assim fosse, seria, além dos dois paradigmas não aceites,
“ ”
Na decisão proferida no recorrido tomaram-se por base dois fundamentos legais
(art. 124, I e art. 135, III do CTN), enquanto o acórdão paradigma foi indicado apenas em
relação ao fundamento legal previsto no art. 135, III do CTN.
Com estas razões, vota-se pelo não conhecimento do Recurso Especial interposto
pelo Responsável Solidário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2841
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.726 - CSRF/3a Turma
Processo no 14098.720032/2017-54

Valcir Gassen

Fl. 2842
DF CARF MF
Original